Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-95.2020.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000605-95.2020.8.05.0044 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000605-95.2020.8.05.0044 EMBARGANTE: JAILTON DOS SANTOS JÚNIOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MENORIDADE RELATIVA AO TEMPO DOS FATOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos por Jailton dos Santos Júnior, por meio da Defensoria Pública, em face de acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, com o objetivo de suprir omissão quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a menoridade relativa do embargante ao tempo dos fatos; (ii) estabelecer se, considerada a redução do prazo prescricional prevista em lei, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva antes do recebimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, quando a parte indica de forma objetiva ponto relevante não apreciado. 4.A menoridade relativa do réu ao tempo dos fatos constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, ainda que não tenha sido suscitada no recurso anterior. 5.A imputação de homicídio qualificado, cuja pena máxima supera doze anos, atrai prazo prescricional de vinte anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal. 6.O réu contava com menos de vinte e um anos na data do fato, o que impõe a redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 115 do Código Penal. 7.Entre a data do crime e o recebimento da denúncia transcorreu período superior a dez anos, lapso suficiente para o implemento da prescrição da pretensão punitiva, considerada a redução legal aplicável. 8.Configurada a prescrição antes do recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A omissão do acórdão quanto a matéria de ordem pública autoriza o acolhimento de embargos de declaração para suprimento do vício. 2. A menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal. 3. O transcurso de prazo superior ao lapso prescricional reduzido entre a data do fato e o recebimento da denúncia impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 107, IV, 109, I, 110, § 1º, 115 e 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05451535420188050001, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 15/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0000605-95.2020.8.05.0044, da comarca de Candeias, em que figura como embargante Jailton dos Santos Júnior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, declarar extinta a punibilidade do Embargante, face à prescrição, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (07EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000605-95.2020.8.05.0044)